Tribunal: TJDFT
Processo: 0727763-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL IMPETRANTE: ANTONIO ADALBERTO DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ANTÔNIO ADALBERTO DE OLIVEIRA contra ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O impetrante requer, dentre outros pleitos, a gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. No caso em apreço, verifiquei que o impetrante anexou declaração de hipossuficiência econômica e afirmou ser professor. Diante disso, intime-se o impetrante para que junte documentos atualizados que demonstrem não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios – a exemplo de contracheques, extratos detalhados de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, boletos, última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator